Tribunal: TJBA
Processo: 0502520-62.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, PARA NÃO CONDENAR O APELADO/EMBARGADO/ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA Á DPE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 0502520-62.2018.805.0022, em que figuram como Embargante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Embargado o ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2020 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça